Tribunal: TJBA
Processo: 8000062-59.2020.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000062-59.2020.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NEIVA LAIR GONCALVES DA SILVA CRUZ

Advogado(s)
:
GENEILDA MOURATO LACERDA

APELADO: MUNICIPIO DE JAGUARARI

Advogado(s)
:
BRUNA LEITE DUARTE

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO PMAQ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTS. 35, 36 E 60 DA LEI Nº 4.320/64. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA AO TRIBUNAL. TESE NÃO VEICULADA OPORTUNAMENTE PELO MUNICÍPIO NAS SUAS CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. ARGUMENTO DE MÉRITO QUE NÃO CONFIGURA QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Jaguarari/BA em face de acórdão desta Segunda Câmara Cível que, por unanimidade, deu provimento à apelação da servidora municipal para reconhecer o direito ao pagamento proporcional da gratificação PMAQ (6/12 avos), no valor de R$ 1.402,02, acrescido de correção monetária, juros e honorários de 10%. O Município alega omissão por não ter o acórdão enfrentado tese fundada nos arts. 35, 36 e 60 da Lei nº 4.320/64 — vedação à despesa sem prévio empenho —, requerendo integração do julgado com efeitos infringentes. A embargada pugna pela rejeição dos embargos e pela aplicação da multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 2º, CPC).

II. Questão em discussão

Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar a tese fundada nos
arts
. 35, 36 e 60 da Lei nº 4.320/64, suscitada pelo Município, considerando os limites objetivos do efeito devolutivo do recurso de apelação e o alcance do efeito translativo no processo civil.

III. Razões de decidir:

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (art. 1.022, CPC), não sendo via adequada para rediscussão do mérito.

A tese da Lei nº 4.320/64 não integrava o objeto devolvido ao Tribunal: o Município não a veiculou nas contrarrazões, e o efeito devolutivo restringe-se à matéria impugnada pelo recorrente (art. 1.013, CPC), ao passo que o efeito translativo alcança apenas questões de ordem pública
, logo não havendo que se falar

em omissão.

Ainda que devolvida — o que não ocorreu —, a tese não alteraria o resultado
, visto que

vicissitudes
orçamentárias internas não exoneram o ente devedor de obrigação judicialmente reconhecida, cuja satisfação submete-se ao regime de precatórios ou RPV (art. 100, CF).

Uma vez que não configurado o intuito protelatório, inaplicável a multa do art. 1.026, § 2°, CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração
CONHECIDOS
e
REJEITADOS
.

Tese
de julgamento
:

“
Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa nem para a revisão do julgado por inconformismo da parte sucumbente, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC
”
.

REFERÊNCIAS JURÍDICAS

Legislação: Art. 100 da Constituição Federal;
arts
. 1.013, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015);
ar
ts
.
35, 36 e 60 da Lei nº 4.320/1964.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000062-59.2020.8.05.0139, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE JAGUARARI e como embargada NEIVA LAIR GONCALVES DA SILVA CRUZ.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Egrégia Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
REJEITÁ-LOS
, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau — Relatora

PROCURADOR(A)